Tribunal: CARF
Processo: 13128.000078/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.000078/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.690 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
CIRLENE PEREIRA DOS REIS ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A formalização do parcelamento em data anterior ao julgamento do recurso,
não obstante não ter sido apresentada a desistência formal, importa na
desistência do contencioso administrativo instaurado, nos termos dos §§ 2o e 3o
do art. 78 Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão do parcelamento do débito e sua quitação.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 14/18, em 22/02/2010, referente ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.000078/2010-10
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000078/2010-10

2008, ano-calendário de 2007, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 939,30
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
704,47
Juros de Mora – calculados até 28/02/2010
183,25
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
324,44
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
64,88
Juros de Mora – calculados até 28/02/2010
63,29
Total do crédito tributário apurado
2.279,63
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Confrontando valor dos
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos declarados em DIRF para o titular ou/dependentes relativos ao exercício
2008, ano-calendário 2007 constatou-se omissão de rendimentos total de R$ 6.268,42,
IRRF s/ Omissão R$ 0,00, sujeitos a tabela progressiva. Fonte(s) Pagadora(s):
1. Nova Amazonas Industria e Comercio Impor Ltda - CNPJ 37.259.223/0001-88.
Rendimento informado em DIRF R$ 6.268,42. Rendimento Declarado R$ 0,00. Total
de Rendimento Omitido R$ 6.268,42. IRRF s/Omissão R$ 0,00;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007. Valor: R$ 324,76. Motivo da glosa: Em decorrência do não atendimento à
Intimação, foi glosado valor indevidamente compensado a título de IRRF. Fonte
Pagadora: Centro de Ensino Superior do Brasil – CNPJ 02.809.449/0001-20.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 14/18 dos autos.
A contribuinte, cientificada em 08/03/2010 (fls. 32), apresentou defesa (fls. 02/04)
tempestiva em 05/04/2010, acompanhada dos documentos (fls. 08/13), alegando em
síntese:
- que a omissão de rendimentos se refere a valores recebidos pelo Sr. José Roberto
Almeida CPF 301.069.311-72, incluído por equívoco como seu dependente, já que este
apresentou a própria Declaração;
- que ambas as infrações destacadas foram oriundas de desatenção de sua parte e que
por isso gostaria de viabilizar a correção de tais questões, para excluir o Sr. Jose R.
Almeida da relação de dependentes;
- que sejam excluídas as multas decorrentes do entendimento de que pretendeu sonegar
informações/impostos, pois não foi esta sua intenção;
- que se forem apurados impostos a pagar, que o parcelamento seja no maior prazo
disponível e que seja cancelado o débito fiscal reclamado
A decisão de piso foi parcialmente favorável à recorrente, conforme ementa a
seguir (fls. 37 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO CÔNJUGE.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado que os rendimentos lançados de ofício
foram auferidos pelo cônjuge, que apresentou DIRPF em separado.
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000078/2010-10

O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento deve ser dirigido à Delegacia da Receita Federal que
jurisdiciona o interessado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto;
b) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Não há litígio nos autos. Sobreveio a extinção do débito pelo parcelamento
quitado.
De fato, o pagamento ocorreu antes do julgamento do acórdão do recurso
voluntário. Nos termos do art. 78 do RICARF, assim disciplina a desistência:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000078/2010-10

§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.

Desse modo, não se conhece do Recurso Voluntário diante do pedido de
desistência e parcelamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão do
parcelamento do débito e sua quitação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Original